Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS QUANTO À PARTILHA DOS BENS. QUESTÃO A SER OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL ULTERIOR. AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS OBJETO DE ALIENAÇÃO. VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO.
1. Se a parte agravante afirma que subsiste a pendência de deliberação sobre a existência de doação e sobre o modo como ocorrerá a transferência, a questão deve ser objeto de decisão judicial posterior. O próprio juízo registrou que a inexistência de consenso entre os herdeiros, quanto à partilha dos bens, resultaria no julgamento do inventário, observada a legislação aplicável.
2. Sobre a avaliação dos imóveis que serão objeto de alienação, foi estabelecido pelo juiz o valor mínimo de venda, sem desconsiderar a possibilidade de realização de negócio jurídico por valor maior. Contraria a razoabilidade a pretensão de que o valor mínimo da venda seja o da média apurada entre as avaliações, resultando, inclusive, em risco de inviabilização da transação.
3. Recurso conhecido e não provido.